Tribunal: TJDFT
Processo: 0757216-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO DA OBRIGAÇÃO. PONDERAÇÃO DOS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações visam à reforma da sentença de procedência parcial do pedido revisional de alimentos.
2. Fatos relevantes. (i) em 18 de junho de 2021, as partes firmaram acordo homologado judicialmente nos autos da ação no 0736791-72.2021.8.07.0010, em que o alimentante se comprometeu a pagar 133% (cento e trinta e três por cento) do salário-mínimo vigente ao alimentando. À época, o réu alegava estar desempregado. (ii) posteriormente, a genitora ajuizou a presente ação de revisão de alimentos, pleiteando a majoração da pensão, sob a alegação de que as despesas do infante teriam aumentado significativamente e que o alimentante havia melhorado sua condição financeira, passando a ter vínculo empregatício formal na Universidade do Distrito Federal, além de auferir renda extra em virtude do aluguel por temporada de um imóvel localizado em São Paulo/SP, por meio da plataforma “Airbnb”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) manter a revisão da obrigação alimentar do patamar de 133% do salário-mínimo vigente para o percentual de 35% dos rendimentos brutos do alimentante, descontados os descontos obrigatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram.
5. A fixação do quantum alimentar deve ser estabelecida pela perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo certo que a majoração/redução do percentual previamente definido a esse título está subordinada à comprovação de modificação da situação econômica do alimentante, sem prejuízo da responsabilidade parental conjunta.
6. No caso concreto, o réu obteve vínculo empregatício e passou a auferir rendimentos regulares, circunstância que evidencia incremento em sua capacidade contributiva em relação ao momento em que foi celebrado o acordo homologado judicialmente, sem que se possa falar em recebimento de rendas extras.
7. Com relação à genitora do alimentando, a adequada interpretação do relatório “E-Financeira” permite inferir a renda média mensal aproximada de R$ 5.600,00 (excluídas as rubricas repetidas), ou seja, inferior à do alimentante/réu, de sorte a não amparar a divisão das despesas com o menor entre 55% e 45%, respectivamente, como fixado na sentença.
8. O fato de a criança passar 1/3 do mês com o alimentante não é fundamento suficiente a permitir que o valor fixado a título de pensão alimentícia seja reduzido, pois as despesas inerentes ao convívio configuram mera liberalidade e fazem parte do exercício do poder familiar, dado o princípio da “incompensabilidade dos alimentos”.
9. Os gastos com brinquedos (R$ 200,00) e presentes de festas de aniversário (R$ 450,00) devem ser decotados do rol de despesas a serem partilhadas (natureza esporádica).
10. As despesas do menor devem ser estimadas em R$ 4.760,00 (e não em R$ 5.320,00), com o destaque de que o valor questionado a título de despesas com morada também abarca (adequadamente) a metade correspondente ao condomínio e aos serviços públicos essenciais.
11. Adequada a fixação da pensão alimentícia em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo réu, com abatimento dos descontos legais obrigatórios (INSS e IRPF), respeitada a incidência sobre 13o salário e férias.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da parte ré parcialmente provida.

_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.630, 1.694 a 1.696; CPC, art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1723161, rela. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe: 18.07.2023. TJDFT, acórdão 2005463, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 09.06.2025.